Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0703778-64.2020.8.07.0001 movido em face de DIETER WEISSENSTEIN (agravado/executado), que acolheu em parte o pedido do agravante e deferiu somente a pesquisa de bens do agravado via Sisbajud, nos seguintes termos (ID 135080858 dos autos de origem): “Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado no ID 133607997, para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud, de forma simples, cuja planilha atualizada do débito deverá ser juntada aos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 93440790, proferida em 1/06/2021 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar do término do prazo de suspensão. À Secretaria para que proceda ao arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente, deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF, qual seja: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Assim, vencido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, do CPC). Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante/exequente alega que a decisão recorrida deixou de “observar o transcurso do lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas, bem como a desnecessidade de esgotamento dos meios para realização da medida e o recurso não foi acolhido. O indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo” (ID 40281257 – pág. 5). Sustenta que as últimas pesquisas de bens do agravado ocorreram há mais de 1 ano, de modo que o deferimento dos atuais pedidos deveria ser deferido, independente da “demonstração de modificação econômica em razão do lapso temporal decorrido ou comprovação de esgotamento dos meios” (ID 40281257 – pág. 9). Defende que “o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor” (ID 40281257 – pág. 9). Quanto ao pedido liminar de efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo estão evidentes, em especial no caso de prosseguimento do feito, o que ocasionaria o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. Reque, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que “seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias e InfoJud” (ID 40281257 – pág. 12). Preparo (ID 40281258). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a urgência que a medida excepcional requer. Explico. Consta dos autos de origem que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 1o/6/2022, isto é, após 1 (um) ano de suspensão da execução, conforme decisão de ID 93440790 daqueles autos. Observo também que a ação inicial dos autos de origem é uma ação de cobrança, a qual prescreve em 5 (cinco) anos, segundo o artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Desta feita, considerando que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal), a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 1o/6/2027. Portanto, inexiste urgência que motive a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora